Tribunal: TJMT
Processo: 1066402-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066402-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 025.729.721-90 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), APARECIDO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 025.729.721-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NEGADO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MAGNÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte recorrida impugna compra em sua fatura, no entanto, realizadas com cartão magnético e senha pessoal.

2. Ausência de elementos mínimos indicativos da fraude alegada, ônus incluso nos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Inexistência de falha na prestação de serviços.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas pelos réus e, no mérito, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para confirmar a liminar concedida e
condenar os reclamados, solidariamente
:

a)

Ao pagamento da quantia de R$ 8.632,20 a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do prejuízo, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

b)
Ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 pelos danos morais suportados pela autora, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por inexistência de ato ilícito, pois a compra teria sido realizada com cartão magnético e senha pessoal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1066402-60.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Polo Passivo

NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude das cobranças realizadas pela parte recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

A falha na prestação dos serviços oferecidos pelo réu NU PAGAMENTOS S.A. ficou devidamente demonstrada, pois, após a identificação de transação potencialmente suspeita por seu sistema de segurança, o cliente foi contatado a fim de informar se reconhecia a compra, porém, mesmo pugnando pelo cancelamento, não logrou receber seus valores de volta.

O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que detectou as operações fraudulentas, procedendo ao contato com o cliente a fim de confirmar a legitimidade da transação, sem que fosse, porém, adotada qualquer medida prática em relação aos fatos averiguados.

Isso porque, mesmo identificada como suspeita a operação, a mesma foi integralmente concluída, quando deveria quedar sob condição suspensiva até que o cliente confirmasse sua autorização, sendo que o próprio alerta exarado pelo sistema tecnológico interno do banco deveria impor que este agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

Quanto à responsabilidade do réu MERCADO PAGO, entendo que igualmente restou configurada, pois autorizou compra em seu sistema interno, mediante uso de cartão de crédito, por terceiros fraudadores.

Diga-se, por oportuno, que em sua defesa o requerido nada trouxe a corroborar a legitimidade da transação, somente alegando que o autor possui cadastro ativo na plataforma, mas deixando de demonstrar as especificidades da compra realizada e ora objeto de questionamento.

Assim, como não logrou demonstrar que a transação realizada no cartão de titularidade do autor fora levada a efeito por ele próprio – ou que, em caso contrário, adotou todas as medidas de seguranças que eram exigidas na espécie – entendo que não provou fato obstativo do direito autoral (art. 373, II, CPC), e deve ser responsabilizada pela fraude levada a efeito em seu sistema interno.

Diga-se, por oportuno, que as empresas demandadas, enquanto instituição financeira, tem o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que os demandados, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que os réus não possuem responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome. Não se está a responsabilizar a ré pelas transações realizadas pelo terceiro, por si só, mas sim por, mesmo comunicada a tempo e modo devidos pelo consumidor quanto ao desconhecimento da compra, não terem realizado o bloqueio da transação e impedido as aludidas movimentações financeiras.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude, neste caso, não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

[...]

Portanto, em relação aos danos materiais, entendo que o pedido merece ser acolhido, determinando a restituição do valor de R$ 8.632,20.

Passo agora a me pronunciar a respeito da indenização pelos danos extrapatrimoniais, desde logo afirmando que estes restaram caracterizados.

Isso porque, o demandante foi submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos réus, consistente na falha de segurança de seu sistema interno, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste caso, trata-se de dano moral in re ipsa, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Configurado, portanto, o dever de indenizar dos demandados, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é a mais adequada para responder à hipótese, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas pelos réus e, no mérito, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para confirmar a liminar concedida e condenar os reclamados, solidariamente:

a) Ao pagamento da quantia de R$ 8.632,20 a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do prejuízo, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

b) Ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 pelos danos morais suportados pela autora, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A parte autora, ora recorrida, narra em sua inicial que identificou transação não reconhecida em sua fatura, qual seja, compra no crédito de R$
8.632,21 (oito mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos).

Alega que imediatamente entrou em contato com o suporte da 1a reclamada (NU PAGAMENTOS S.A.) para solicitar bloqueio do cartão e contestar as compras, momento em que foi informado do prazo de 11 (onze) dias para análise interna entre as instituições.

Em defesa, a 1a instituição financeira alega que não possui qualquer gerência pela transação, sendo tão somente intermediadora do pagamento.

Já a 2a instituição financeira (MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA) alega que a compra foi realizada com cartão magnético da parte recorrida mediante utilização de senha pessoal.

Apesar das alegações da parte recorrida, verifico que inexistem elementos suficientes para comprovar a possível ocorrência de fraude em sua conta, pois as faturas juntadas não trazem qualquer indício capaz de questionar a legalidade das operações. Não obstante a indicação de que a compra foge do seu perfil bancário, é possível verificar que constam transações em valores menores, porém vultosos, em meses anteriores (id. 228146653 – R$ 3.100,00; id. 228146654 - R$ 5.166,00).

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

A comprovação mínima da ocorrência dos fatos alegados está inclusa nos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com essas razões, não há como se concluir que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DEFRAUDEBANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOSFATOSCONSTITUTIVODO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dosfatosconstitutivosdo seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Na moldura fático-probatória, não há que se falar em falha na prestação de serviços ou responsabilização das instituições financeiras.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais, o que faço com resolução de mérito.

Deixo de arbitrar custas e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024